Tribunal: STF
Processo: ARE 1504748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ISONOMIA. EXTENSÃO DO REAJUSTE DE 15% (QUINZE POR CENTO), CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DO SENADO FEDERAL E DO TCU. LEIS 11.169/05, 11.170/05 E 11.383/06. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N° 37.



     1. Ao teor da regra insculpida no art. 37, X, da Constituição da República Federativa do Brasil, "a remuneração dos servidores públicos e o subsidio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices". Mostra-se indeclinável, pois, a necessidade de lei especifica, de iniciativa privativa, conforme o caso específico, para a concessão de reajustes ao Servidor Público. 



    2. É de iniciativa privativa do Presidente da República a lei específica que conceda aumento de remuneração aos Servidores Públicos. No caso das Leis de n°11.169/2005, n° 11.470/2005 e n° 11.383/2006, que concederam o reajuste de 15% (quinze por cento), respectivamente, aos Servidores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União são de iniciativa privativa das Casas do Congresso Nacional, no exercício das competências previstas no art. 51, IV c/c art. 52, XIII, todos da CRFB, o que não se confunde ao aumento de remuneração, previsto no art. 61, § 1°, II, "a", da Carta Política da República, razão por que não se trata, na espécie, da concessão do reajuste geral anual, previsto no art. 37, X, da Lei Fundamental. 



    3. O princípio da isonomia entre Servidores Públicos, ainda que possa ser considerado à luz da semelhança das atribuições entre os cargos, somente pode ser concretizado pelo legislador, não por meio de decisão judicial, em vista da Súmula Vinculante n° 37, na dicção da qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Precedentes do STF. 



    4. Hipótese na qual os Autores, todos Servidores Públicos da União, postulam pela extensão do reajuste de 15% (quinze por cento), concedido aos Servidores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do TCU, ao fundamento de isonomia. 



    5. A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita gera efeitos ex nunc. Assim, concedido tal benefício após a prolação da Sentença, há de persistir a condenação dos Autores em suportar os emolumentos judiciais e os honorários advocaticios. 



    6. Apelação a que se nega provimento, para manter incólume a Sentença, com espeque na regra constante da Súmula Vinculante n° 37.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput e inciso X; 61, § 1°, inciso II, alínea "a"; 51, inciso IV; 52, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente